Tribunal: TJMT
Processo: 1019831-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019831-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Nulidade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), DIEGO CASTRO RIGOTI - CPF: 022.102.681-92 (PACIENTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (IMPETRANTE), JUIZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS (IMPETRADO), JOSE DIJALMA CARDOSO NETO - CPF: 725.144.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Alegação de
bis in idem
na dosimetria da pena. presença dos requisitos do §4o do art. 33 da lei n. 11.343/06. abrandamento do regime de pena. Reiteração de Pedidos. Inadequação da via eleita. Nulidades da audiência de instrução. Inexistência de ilegalidade manifesta. Ordem do
Habeas Corpus
não conhecida.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pela defesa do paciente condenado à pena de 7 anos de reclusão em regime fechado e 700 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/2006. A condenação foi confirmada por decisão unânime da Segunda Câmara Criminal, em julgamento do recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa.

2.

A impetração visa à concessão da ordem para: (i) aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas; (ii) fixar regime de cumprimento mais brando; (iii) reconhecer
bis in idem
na dosimetria da pena; e (iv) declarar nulidades ocorridas na audiência de instrução, como oitiva de testemunhas com câmeras desligadas, uso compartilhado de aparelho eletrônico, ausência de gravação audiovisual e no mesmo ambiente, violando os artigos 210 e §1o do art. 405, ambos do CPP.

II. Questão em discussão

3. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) saber se é cabível a impetração de
Habeas Corpus
substitutivo de recurso próprio; (ii) saber se a fixação do regime fechado e o afastamento da minorante do §4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/06 configuram manifesta ilegalidade e se há
bis in idem
na valoração negativa da pena-base e no afastamento da causa de diminuição; e (iii) saber se houve nulidade na audiência de instrução realizada por videoconferência.

III. Razões de decidir

4.

O
H
abeas Corpus
não se presta à reanálise de matéria já debatida em recurso de Apelação Criminal e em outro
writ
anterior, especialmente quando não se demonstra manifesta ilegalidade. A jurisprudência do STF e STJ rechaça o uso do
Habeas Corpus
como sucedâneo recursal, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia.

5. A tese de
bis in idem,
consistente na alegada dupla valoração da quantidade de droga apreendida — para exasperar a pena-base e afastar a causa de diminuição do art. 33, §4o — não merece acolhida, pois o acórdão do recurso de Apelação Criminal trouxe fundamentação autônoma para o afastamento da minorante, com base na dedicação do agente à atividade criminosa, revelada pela forma de acondicionamento da droga (embalagem a vácuo), apreensão de maquinário típico do tráfico e elementos de inteligência policial. Assim, afasta-se qualquer ilegalidade ou duplicidade vedada.

6.

As alegadas nulidades relativas à audiência virtual não foram demonstradas de forma concreta, tampouco se evidenciou prejuízo ao exercício da ampla defesa. A ausência de imagem nas oitivas, justificada por questões técnicas, não comprometeu a lisura do ato. Da mesma forma, a oitiva de duas testemunhas no mesmo ambiente foi precedida de medidas mitigadoras de risco de contaminação dos depoimentos, como o desligamento e reinício da conexão entre os interrogatórios, além da ausência de indícios de comunicação entre os depoentes.

7.

O princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP, exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade, o que não restou configurado. A instrução foi regular, com formalização dos depoimentos e controle judicial adequado, não havendo nos autos qualquer teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder a justificar a concessão da ordem, ainda que de ofício.

IV. Dispositivo e tese

Habeas Corpus
não conhecido.

8. Tese de julgamento: “1. É incabível a utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo de recurso próprio, especialmente quando inexistente flagrante ilegalidade. 2. Se os fundamentos que ensejaram a depreciação da 1a fase da pena e o afastamento da benesse do tráfico privilegiado foram revisitados e readequados no julgamento da apelação, em razão da devolução da matéria ao Juízo
ad quem
— o qual pode modificar os argumentos utilizados na dosimetria da pena, desde que não haja
reformatio in pejus
—, conforme os elementos constantes dos autos, não há falar em manifesta ilegalidade, de modo a conceder a ordem de ofício. 3. A ausência de gravação audiovisual ou de imagens nas audiências realizadas por videoconferência, bem como a utilização de mesmo ambiente por testemunhas, não ensejam nulidade do ato processual se ausente prova de prejuízo ou má-fé.”

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
arts. 33, caput e §4o, da Lei 11.343/2006; arts. 59 e 405, §1o, do Código Penal e do Código de Processo Penal; art. 563 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF - HC: 116473 SP, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/03/2013, Data de Publicação: DJe-050 DIVULG 14/03/2013 PUBLIC 15/03/2013,
HC: 235550 MG, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024;
STJ - AgRg no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023, AgRg no HC: 847418 RJ 2023/0293275-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024; TJMT -
N.U 0021780-14.2003.8.11.0000, , PAULO DA CUNHA, CÂMARA ESPECIAL, Julgado em 21/07/2003, Publicado no DJE 31/07/2003, N.U 1018740-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025;
TJ-MG - Apelação Criminal: 00009136020218130534 Presidente Olegário, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 01/02/2024, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/02/2024; TJ-DF 07030163320208070006 1674443, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 09/03/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 21/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de medida liminar, impetrado em favor de
Diego Castro Rigot
, apontando como autoridade coatora a
MM. Juíza da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou pelo crime de Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/2006) à pena de 7 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 700 dias multa, nos autos da Ação Penal de no. 0010520-12.2020.811.0042.

Em síntese, sustentou-se no
mandamus
a ocorrência de nulidades absolutas na audiência de instrução e julgamento em virtude da
ausência de identificação visual das testemunhas
que participaram do ato com as câmeras desligadas por determinação judicial, em afronta ao disposto no art. 405, §1o, do CPP, que estabelece a obrigatoriedade da gravação audiovisual da audiência quando disponíveis os meios técnicos.

Apontou-se, ainda, a
irregularidade na colheita dos depoimentos de duas testemunhas de acusação
— ambos policiais militares —, os quais foram ouvidos utilizando o
mesmo dispositivo eletrônico
e no
mesmo ambiente
, em evidente contrariedade ao art. 210 do CPP, que veda a possibilidade de uma testemunha ouvir a outra, comprometendo, assim, a fidedignidade da prova oral e a própria publicidade do ato processual.

Alegou-se, por fim, a ocorrência do indevido
bis in idem
na
dosimetria da pena
, em razão da utilização da quantidade da droga apreendida tanto na fixação da pena-base quanto para afastar a minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e o
abrandamento do regime

de pena.

Com base nesses argumentos, em sede liminar, pediu-se o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com monitoramento eletrônico, bem como a anulação da audiência de instrução e julgamento. No mérito, aguarda a confirmação da ordem (ID 293828395).

Instruiu a inicial com documentos (ID
293840351).

A liminar foi
indeferida
(ID
294372876).

As
informações judiciais
estão nos autos (ID
295308871).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio de parecer de lavra do Procurador de Justiça
Gerson Natalíciao Barbosa
, manifestou pela denegação da ordem, conforme parecer assim sumariado (ID
297704854).

“
SUMÁRIO:
HABEAS CORPUS
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
1.
NULIDADES PROCESSUAIS DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO DECORRENTE DE EVENTUAL IRREGULARIDADE NA COLHEITA DOS DEPOIMENTOS DE DUAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DA SOLENIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS NÃO EVIDENCIADO.
2.
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA CONSTITUI FUNDAMENTO IDÔNEO TANTO PARA JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO QUANTO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA NA DECISÃO COMBATIDA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos originais que no dia 9.3.2020, nesta capital, o paciente
Diego Castro Rigoti
e o corréu
José Dijalma Cardoso Neto
foram presos em flagrante pela prática, em tese, do crime de Tráfico de Drogas, após monitoramento policial na residência do corréu, motivado por denúncias de comercialização de entorpecentes. Na ocasião, os policiais visualizaram ambos saindo do imóvel, ocasião em que o corréu carregava uma caixa contendo 20 porções de maconha. Abordado, ele confessou o transporte da droga, enquanto o paciente alegou ser motorista de aplicativo. Na busca domiciliar foram apreendidos objetos típicos do tráfico, como balança com vestígios de cocaína, máquina de embalar a vácuo, máquina de cartão, fita adesiva, plástico filme e dinheiro em espécie.

O laudo pericial confirmou que a droga totalizava aproximadamente 11 quilos de maconha, além da presença de cocaína na balança de precisão.

Após regular trâmite processual, em 12.3.2021, o Juízo apontado como coator prolatou sentença condenando o paciente e o
corréu
pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006, fixando-lhes, respectivamente, às penas de 7 anos de reclusão em regime fechado e 700 dias-multa, e de 6 anos e 6 meses de reclusão, também em regime fechado, e 650 dias-multa (ID 50910905).

O paciente, então, interpôs recurso de Apelação Criminal, buscando, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, por ausência de fundamentação na sentença, ou por contradições nos depoimentos policiais. De forma subsidiária, pleiteou a revisão da 1a fase da pena e da 3a fase, diante de possível ocorrência de
bis in idem
; a aplicação do tráfico privilegiado; a fixação de regime prisional mais brando com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e, a restituição do veículo apreendido. O recurso foi julgado, em 30.9.2021, sendo desprovido, por unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal (ID 103615239).

Posteriormente, a defesa impetrou o
Habeas Corpus
no 1011826-52.2025.8.11.0000, que foi extinto sem resolução de mérito, em razão do indeferimento da petição inicial que questionava a fundamentação do regime prisional e a não aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, já que sob sua ótica, os requisitos da referida
benesse
estariam preenchidos.

Nesta oportunidade, além das mesmas teses apresentadas naquele
writ
(aplicação do tráfico privilegiado e modificação do regime de pena), a defesa traz novas teses de insurgência, alegando
bis in idem
, diante de idêntica fundamentação lançada na sentença na 1a e 3a fases da pena, e a existência de
nulidade da audiência de instrução e julgamento por: ausência de identificação visual das testemunhas (câmeras desligadas) com a inquirição destas no mesmo ambiente e com o mesmo aparelho (violação ao art. 210 do CPP); e, falta de gravação audiovisual, contrariando o art. 405, §1o, do CPP.

Ressalte-se, inicialmente, que o
Habeas Corpus
tem natureza jurídica excepcional, destinado exclusivamente à tutela contra situações de evidente ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado como sucedâneo dos recursos ordinários ou extraordinários. A adoção dessa medida fora de seu cabimento legal compromete a racionalidade e a segurança do sistema recursal vigente.

O
Supremo Tribunal Federal
é firme ao rechaçar a utilização do
Habeas Corpus
como meio de contornar as vias recursais legalmente previstas, entendimento que se encontra consolidado, por exemplo, no julgamento do
HC 116473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 15.3.2013
, veja-se, aliás, trecho da citada decisão:

“O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição. Cumpre implementar - visando restabelecer a eficácia dessa ação maior, a valia da
Carta Federal
no que
prevê não o habeas substitutivo, mas o recurso ordinário - a correção de rumos. Consigno que, no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da substituição do recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício” (STF - HC: 116473 SP, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/03/2013, Data de Publicação: DJe-050 DIVULG 14/03/2013 PUBLIC 15/03/2013). Grifo original.

Nessa linha de intelecção, a impetração de
Habeas Corpus
com o objetivo de revisar os contornos da sentença condenatória não se revela juridicamente possível, salvo na hipótese de manifesta ilegalidade. Para tanto, o ordenamento jurídico disponibiliza instrumentos processuais próprios, como o
Recurso de Apelação
, ou, tratando-se de decisão com trânsito em julgado, a via da
Revisão Criminal
, exatamente o que se verifica no presente caso, considerando-se que o trânsito em julgado da ação penal ocorreu em
4.11.2022
(ID 103615385 – autos originais)
.

Embora seja inviável a utilização do
Habeas Corpus
como sucedâneo do recurso cabível — não se afasta a possibilidade de concessão da ordem
de ofício
, mas desde que configurada flagrante ilegalidade capaz de comprometer a legalidade ou a regularidade do ato impugnado
. No entanto, tal circunstância
não
se verifica na hipótese dos autos
.

Nesse sentido, colacionam-se os excertos de julgados abaixo:

“1 .
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício .(...) 2 . Mesmo que não se admita o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, por configurar usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, e e 108, I, b, ambos da Constituição Federal, deve ser concedida a ordem, de ofício, se demonstrada a presença de manifesta ilegalidade”. (STJ - AgRg no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023).

“II – Este Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos óbices aqui reconhecidos, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus . IV – Agravo regimental improvido”. (STF - HC: 235550 MG, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 06/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024).

Conforme consignado no
Habeas Corpus
de n
.
1011826-52.2025.8.11.0000, não se verificou teratologia capaz de concessão da ordem, de ofício, uma vez que a fixação do regime fechado, em face da pena estabelecida em 7 anos de reclusão foi adequada, nos termos dos arts. 59 e 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do CP, diante da depreciação da 1a fase da pena, dada a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 11 Kg de maconha). Além disso, também não se reconheceu de ofício, a minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, ante a dedicação do paciente à atividade criminosa.

Esclareça-se que em relação ao alegado
bis in idem,
o Magistrado depreciou a 1a fase da pena em razão da qualidade e expressiva quantidade da droga apreendida. Na 3a fase da pena, considerou que “
n
ão merece o reconhecimento da causa de diminuição de pena, em razão da expressiva quantidade de entorpecente apreendido (
onze quilos e trinta gramas de “MACONHA”)
, o que demonstra que o mesmo é contumaz na prática do tráfico de drogas e consequentemente na dedicação a atividades criminosas
” (ID 8537066).

No julgamento do Recurso de Apelação Criminal de ID 97525496, o douto Relator fez constar em seu voto acerca desse tema que:

“(...) Com relação à pretensão de José de ver a pena-base fixada no mínimo legal, observa-se que todas as circunstâncias judiciais foram avaliadas como neutras pelo magistrado sentenciado, com exceção da circunstância da quantidade da droga apreendida, que ensejou que a reprimenda fosse fixada em 7 anos de reclusão.

Contudo, constato que o magistrado utilizou também tal fato para afastar a minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Na espécie, existem outros elementos nos autos que demonstram a dedicação criminosa dos apelantes, a saber, o fato de que as drogas foram embaladas a vácuo, de forma extremamente profissional, e que o aparelho necessário para tal serviço foi aprendido na residência de José, assim como uma balança de precisão, em que se detectou a presença de cocaína.

Além do mais, os apelantes estão envolvidos com complexo esquema de drogas, pois há nos autos a informação de que uma pessoa denominada Marcos teria encaminhada a droga à residência de José, e posteriormente determinado a remessa dela para outro local.

Outrossim, nas denúncias anônimas recebidas pelos policiais foi reportado que a casa de José era ponto de armazenagem de droga, pois existia grande fluxo de motoqueiros e carros, que sempre vinham buscar algo, com rápidas paradas, o que foi constado pelos policiais.

Inclusive, o policial Elton disse em seu depoimento judicial que os vizinhos e moradores da região bateram palmas quando José e Daniel foram presos, tamanho o descontentamento que tinham pela presença do comércio de drogas no local, que seria realizado também dentro das festas que ocasionalmente ocorriam no interior da casa.

Portanto, entendo que não há modificação a ser feita na pena dos apelantes”.

No que concerne ao alegado
bis in idem
na dosimetria da pena, o douto Relator modificou os fundamentos adotados na sentença para manter o afastamento da
benesse,
uma vez que, no caso, havia outros elementos suficientes para demonstrar a dedicação do paciente à prática de delitos dessa natureza, providência consentânea com os autos e com a jurisprudência dominante, que assim esclarece:

“3 . O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "mesmo no recurso de apelação exclusivo da defesa, é possível que o órgão judicial de segunda instância, em razão do efeito devolutivo amplo da mencionada espécie recursal, inove a fundamentação utilizada na dosimetria da pena ou na fixação do regime prisional inicial, empregando fundamentos próprios e diversos daqueles constantes na sentença" (AgRg no AREsp n. 2.377.407/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023) . 4. Escorreita a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP, haja vista o quantum de pena aplicado (3 anos e 6 meses de reclusão) e a circunstância judicial desfavorável (culpabilidade). (...) (STJ - AgRg no HC: 847418 RJ 2023/0293275-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 22/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024).

Logo, se as teses aqui ventiladas já foram devidamente enfrentadas e rejeitadas, por unanimidade, por esta Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal n. 0010520-12.2020.8.11.0042 (ID 97525493 – RAC), e em sede de
Habeas Corpus
anteriormente impetrado, não há como conhecê-las
, diante da reiteração dos pedidos.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte há muito se firmou no sentido de que:

“
Não se conhece de pedidos já apreciados por este Tribunal em outro "habeas corpus". O "writ" não é a via adequada para se discutir matérias pertinentes ao mérito. Pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e a manutenção da custódia provisória na sentença de pronúncia, pelos mesmos fundamentos de sua decretação e para garantia do julgamento no júri, não configura constrangimento ilegal”. (N.U 0021780-14.2003.8.11.0000, , PAULO DA CUNHA, CÂMARA ESPECIAL, Julgado em 21/07/2003, Publicado no DJE 31/07/2003)
.

“III. Razões de decidir 3. A reiteração de argumentos já examinados em habeas corpus anterior impede o reexame das teses relativas à ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão e à possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, por configurar litispendência, nos termos do art. 485, I, do CPC e art. 160 do RITJMT. (...).

IV. Dispositivo e tese 7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado. Teses de julgamento: "1
. A reiteração de habeas corpus sem fato novo relevante impede o conhecimento do pedido
(...)”. (N.U 1018740-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025)
.

Continuando, em relação às
nulidades vindicadas acerca da audiência de instrução e julgamento
, para que a defesa não fique sem respostas, não se verifica ilegalidade evidente, tampouco situação de excepcional gravidade, ilegalidade ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem
ex officio
.

Quanto à alegada nulidade decorrente da
oitiva de testemunhas com as câmeras de celulares desligadas durante a audiência,
impende esclarecer que tal irregularidade não possui o condão de acarretar a nulidade do ato, tampouco caracteriza evidente constrangimento ilegal.

O §1o do artigo 405 do CPP prevê que:

“§ 1
o
Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações”.

Com efeito, o artigo 405, §1o, do Código de Processo Penal, impõe a
gravação audiovisual
dos atos,
“sempre que possível”
, ou seja, desde que haja viabilidade técnica. Assim, a norma estabelece uma diretriz de modernização procedimental, mas não traduz regra absoluta, cuja inobservância, automaticamente, implique em nulidade.

A corroborar tal entendimento, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que a realização de audiência com as câmeras desligadas, por si só, não configura nulidade do ato processual, sobretudo na ausência de impugnação no momento oportuno e de demonstração efetiva de prejuízo. Assim, a inobservância dessa formalidade, não acarreta automaticamente, a nulidade, especialmente quando não evidenciado dano concreto à ampla defesa ou ao contraditório. Confira-se:

“
A oitiva de testemunha com a câmera desligada não constitui nulidade
, se não demonstrado prejuízo ao apelante, principalmente se não alegada em momento oportuno”. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00009136020218130534 Presidente Olegário, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 01/02/2024, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/02/2024). Destaquei.

De igual modo, não prospera a
tese de nulidade decorrente do fato de duas testemunhas — policiais militares — terem prestado depoimento utilizando o mesmo dispositivo eletrônico e no mesmo ambiente,
violando o art. 210 do CPP.

O artigo 210 do CPP assim diz: “
As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho
”.

A simples utilização de um mesmo equipamento, por si só, não se mostra apta a comprometer a validade do ato, especialmente quando adotadas medidas de mitigação para preservar a independência dos depoimentos.

Aliás, consta dos autos originais que o Juízo
a quo
determinou que o dispositivo fosse desligado e religado entre uma oitiva e outra, o que foi atendido pela testemunha
Elton Nogueira Barbosa de Lima
, e, além disso, não constam na mídia, no depoimento testemunha
Adão José dos Santos
indícios de que ele tenha prestado depoimento na presença de terceira pessoa, afastando a presunção de contaminação dos relatos.

Outrossim, o ato foi devidamente formalizado mediante termo escrito, no qual consta a íntegra dos depoimentos, resguardando-se, assim, os princípios da publicidade, da ampla defesa e do contraditório (ID 40843006 – autos originais).

Como bem ressaltado pelo douto parecerista sobre essas nulidades:

“A primeira questão envolve a ocorrência de supostas nulidades processuais durante audiência de instrução realizada por videoconferência.
De uma análise dos autos do processo criminal n. 0010520-12.2020.8.11.0042, infere-se que houve a gravação audiovisual do ato e que as câmeras permaneceram desligadas a pedido da magistrada, para que a qualidade do som não fosse prejudicada
. Ainda, a afirmação de que os agentes de segurança do Estado ouviram um o depoimento do outro é mera conjectura do impetrante, sendo, aliás, a suposição menos provável.
O conteúdo do depoimento dos policiais civis conduz à conclusão de que a incomunicabilidade das testemunhas foi respeitada, pois, do contrário, as narrativas de ambos seriam idênticas
. A título de exemplo, Elton Nogueira Barbosa de Lima, ouvido primeiro, afirmou que as drogas haviam sido embaladas a vácuo, enquanto Adão José dos Santos disse não se recordar.
A despeito das alegações defensivas, o que se ouve ao fundo da oitiva de Adão José dos Santos é mero ruído ambiente
. Inclusive, o diálogo que, nas palavras do impetrante, “soa, ao mínimo esquisito” (ID 293828395), registrado no início da gravação do depoimento da referida testemunha, foi mantido entre o Promotor de Justiça e Jeferson Henrique Teixeira Castro, então advogado do paciente
.
Para a decretação de eventual nulidade, relativa ou absoluta, necessária a demonstração do efetivo prejuízo, em razão da aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal2. Na hipótese em apreço, o impetrante não demonstrou efetivo prejuízo decorrente de eventual irregularidade na colheita dos depoimentos das duas testemunhas de acusação. (ID 297704854). Destaquei.

Para além disso, eventuais irregularidades na forma de colheita dos depoimentos, quando não acompanhadas da demonstração de efetivo prejuízo, não ensejam a nulidade do ato processual, conforme lustrado no entendimento esposado, confira-se:

“I - Inexistindo nos autos indícios de que os depoimentos produzidos durante as audiências de instrução foram colhidos com interferência de terceiros, tampouco que alguma das testemunhas tenha sido ouvida na presença de outras, a ensejar afronta ao disposto no art. 210 do CPP, não há que se falar em nulidade . II - No caso em que a audiência para oitiva da vítima e da testemunha é realizada por meio de videoconferência, a interpretação mais consentânea com o objetivo do disposto no art. 217 do CPP é a de que o réu também pode ser impedido de acompanhar os depoimentos, com o objetivo de preservar a idoneidade da prova oral a ser produzida”. (TJ-DF 07030163320208070006 1674443, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 09/03/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 21/03/2023).

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, em harmonia com o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, consagra o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual a decretação de nulidade exige a demonstração concreta de prejuízo. Ademais, a constatação desse suposto prejuízo, contudo, demanda análise aprofundada do teor dos depoimentos, da condução da audiência e do grau de fiscalização exercido pela autoridade judicial durante o ato, quadro que deve ser analisado com maior profundidade na via adequada, como já exposto.

Diante desse contexto, verifica-se que a discussão acerca das alegadas nulidades extrapola os estreitos limites da cognição sumária própria da análise de tutela de urgência no âmbito do
Habeas Corpus.

Assim, não estando demonstrado de forma inequívoca qualquer prejuízo, não se configura, na hipótese dos autos, nulidade capaz de justificar, de ofício, a concessão da tutela de urgência, especialmente diante da inexistência de manifesta teratologia, flagrante ilegalidade ou nulidade evidente.

CONCLUSÃO:

Isto posto,
dissonância
do parecer ministerial,
não conheço da ordem impetrada,
por se tratar de
reiteração de pedidos
referentes à
dosimetria da pena,
já examinados no
Habeas Corpus
n. 1011826-52.2025.8.11.0000 e no Recurso de Apelação Criminal n. 0010520-12.2020.8.11.0042, e, por se tratar de
via eleita inadequada
quanto às
alegações de nulidade
da audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025